Tribunal: TJES
Processo: 5026220-74.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026220-74.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAICON JUNIOR RIBEIRO SANTOS
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA/VOTO: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR PRÁTICAS ABUSIVAS E ENVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DIREITO DO CONSUMIDOR. O AUTOR É CORRENTISTA DO BANCO REQUERIDO. O AUTOR ALEGA QUE O REQUERIDO LHE ENVIOU UM CARTÃO DE CRÉDITO SEM SUA PRÉVIA SOLICITAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. TRATA-SE DE CARTÃO DE DÉBITO ATINENTE À CONTA CORRENTE MANTIDA ENTRE AS PARTES. NÃO SE VISLUMBRA CONDUTA ABUSIVA DO BANCO. CARTÃO QUE NÃO DETÉM FUNÇÃO DE CRÉDITO. NÃO HÁ O QUE SE FALAR EM APLICAÇÃO DA SÚMULA 532 DO STJ. RECURSO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NOS TERMOS NO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. VERBAS SUSPENSAS EM RAZÃO DO EXPOSTO NO ART. 98 DO CPC.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5026220-74.2022.8.08.0035

Recorrente: MAICON JÚNIOR RIBEIRO SANTOS

Recorrido: BANCO DO BRASIL S/A

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA/VOTO: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR PRÁTICAS ABUSIVAS E ENVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DIREITO DO CONSUMIDOR. O AUTOR É CORRENTISTA DO BANCO REQUERIDO. O AUTOR ALEGA QUE O REQUERIDO LHE ENVIOU UM CARTÃO DE CRÉDITO SEM SUA PRÉVIA SOLICITAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. TRATA-SE DE CARTÃO DE DÉBITO ATINENTE À CONTA CORRENTE MANTIDA ENTRE AS PARTES. NÃO SE VISLUMBRA CONDUTA ABUSIVA DO BANCO. CARTÃO QUE NÃO DETÉM FUNÇÃO DE CRÉDITO. NÃO HÁ O QUE SE FALAR EM APLICAÇÃO DA SÚMULA 532 DO STJ. RECURSO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NOS TERMOS NO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. VERBAS SUSPENSAS EM RAZÃO DO EXPOSTO NO ART. 98 DO CPC. (1). DA LIDE.
EM SÍNTESE, A PARTE AUTORA NARRA QUE POSSUI CONTA CORRENTE NO BANCO REQUERIDO. ADUZ QUE EM SETEMBRO DE 2022 RECEBEU EM SUA RESIDÊNCIA CARTÃO DE CRÉDITO EMITIDO PELO REQUERIDO, SEM QUE TENHA SOLICITADO TAL CARTÃO. ENFATIZA QUE DESTA SITUAÇÃO LHE GEROU INDIGNAÇÃO. DIANTE DESSA SITUAÇÃO, AJUIZOU A PRESENTE LIDE, PLEITEANDO A CONDENAÇÃO DO REQUERIDO EM DANOS MORAIS, NO IMPORTE DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), BEM COMO CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.
(2). ANTÍTESE.
EM SUMA, O REQUERIDO APRESENTOU CONTESTAÇÃO IMPUGNANDO OS PEDIDOS AUTORAIS, BEM COMO ARGUIU PRELIMINAR.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “Ante exposto, deixo de apreciar as preliminares apresentadas pelo polo demandado, o que faço com fulcro nos artigos 282, §2° e 488 do CPC/2015, e JULGO IMPROCEDENTE os pedidos autorais. E por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, por força do que dispõe o artigo 55 da Lei nº 9.099/95”. (4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
PUGNA, EM SÍNTESE, PELA REFORMA DA R. SENTENÇA, PARA FINS DE CONDENAR O RECORRIDO AO PAGAMENTO DOS DANOS SOFRIDOS.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DO MÉRITO.
NO CASO VERTENTE, É PACÍFICA A JURISPRUDÊNCIA DE NOSSOS PRETÓRIOS, NOTADAMENTE DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NA COMPREENSÃO DE QUE A REMESSA DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO TIPIFICA PRÁTICA ABUSIVA, CAPAZ DE ENSEJAR, SOBRE O CONSUMIDOR, TRANSTORNOS QUE DESBORDAM DOS MEROS ABORRECIMENTOS COTIDIANOS. NESSE TOM, VEJAMOS:
STJ. Súmula nº 532. Constitui prática comercial abusiva o envio de cartão de crédito sem prévia e expressa solicitação do consumidor, configurando-se ato ilícito indenizável e sujeito à aplicação de multa administrativa. (DJe 8/6/2015)._____EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ENVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO. ABUSIVIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1 - Nos termos da súmula 532 do STJ: "Constitui prática comercial abusiva o envio de cartão de crédito sem prévia e expressa solicitação do consumidor, configurando-se ato ilícito indenizável e sujeito à aplicação de multa administrativa." 2 - De acordo com a corrente majoritária contemporânea, a quantificação do dano moral se submete à equidade do magistrado, o qual arbitrará o valor da indenização com base em critérios razoavelmente objetivos, analisados caso a caso, devendo observar também os patamares adotados pelo Tribunal e pelo Superior Tribunal de Justiça. (TJ-MG - AC: 10000210899381002 MG, Relator: Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 09/03/2022, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/03/2022).
TODAVIA, COMPULSANDO OS AUTOS, O QUE SE DENOTA É QUE AS PARTES MANTÉM RELAÇÃO CONTRATUAL, SENDO O DEMANDANTE TITULAR DE CONTA CORRENTE NA INSTITUIÇÃO REQUERIDA. DE TAL ARTE, O CARTÃO RECEBIDO NÃO CONSISTIU EM CARTÃO DE CRÉDITO, EMITIDO DE FORMA AUTÔNOMA, DESARRAZOADA E SEM SOLICITAÇÃO, MAS DO PLÁSTICO ATINENTE À CONTA MANTIDA NO BANCO DEMANDADO. COMO É CEDIÇO, E DECORRE DA PROVA DOS AUTOS, TAL CARTÃO, QUE SE DESTINA A EVENTUAIS MOVIMENTAÇÕES DA CONTA, NÃO POSSUI ATRELADA A FUNÇÃO CRÉDITO (ID. 10325267 - Pág. 6). PORTANTO, A EMISSÃO OCORREU NO CONTEXTO DO CONTRATO VIGENTE. LOGO, OS FATOS DESCRITOS NOS AUTOS NÃO SE AMOLDAM AO CONTEXTO DA SÚMULA Nº 532 , DO STJ. SENDO ASSIM, NÃO SE VISLUMBRA CONDUTA ABUSIVA DO BANCO, A JUSTIFICAR A CONDENAÇÃO POR SUPOSTOS DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS. DESTARTE, COADUNO COM O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO JUÍZO SENTENCIANTE, NOS MESMOS TERMOS:
“Não obstante a narrativa trazida pela parte Autora aos autos, não verifico dos documentos acostados por qualquer das partes, qualquer comprovação que o cartão recebido pelo Requerente se trata de cartão de crédito, bem como verifico pelo print da tela do sistema do Requerido anexada na página 06 da contestação que a função “crédito” não está ativa no cadastro do Requerente. Registra-se que em momento algum observa-se na carta e cartão recebido pelo Requerente se faz mencionar que tal cartão tem a função crédito liberada. Ademais, pelo contrato trazido na contestação, constata-se que ao contratar os serviços bancários junto o Requerido, restou informado ao Requerente que seria encaminhado para ele cartão físico, anuindo com sua emissão. Observo ainda que a demanda explanada nestes autos poderia ter sido resolvida na esfera administrativa, se caso o Requerente tivesse entrado em contato com a Requerida a fim de esclarecer eventual dúvida da natureza do cartão enviado para seu endereço, bem como se eventual crédito estaria ativo em seu cadastro da conta corrente aberta junto ao banco Requerido [...]. Enfim, da leitura do caderno processual, o conjunto probatório não revela qualquer falha na prestação do serviço prestado pelo Requerido, tendo em vista que a parte Autora não apresentou qualquer fundamento para incertar que o Cartão OuroCard VisaGold nº 4984071161108702, val. 02/28, tem a função crédito habilitada, e, ante a ausência de provas que prove o contrário, comprova assim que não houve falha na prestação de serviço que ensejasse o dano moral alegados na inicial.”
PORTANTO, MANTENHO A SENTENÇA IMPUGNADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ENUNCIADO NÚMERO 11 DAS TURMAS RECURSAIS:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

SENTENÇA QUE MERECE SER MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, TODAVIA, SUSPENDO A EXIGIBILIDADE DA CONDENAÇÃO, POR DEFERIR À PARTE RECORRENTE A JUSTIÇA GRATUITA.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)